Tribunal: STF
Processo: ARE 1409635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUDITORIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 940, CC.



    1. Preliminarmente, não se conhece da apelação da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, que não foi acionada nos presentes autos, tampouco integrou a lide, nem configura terceiro prejudicado a justificar sua intervenção na atual fase processual.



    2. Caso em que o DENASUS constatou irregularidades em procedimentos hemoterápicos prestados pela FUNDHERP em 1995/96, em razão da cobrança indevida ao SUS de 2.367 coletas de doação de sangue (código 730), que não foram efetivamente realizadas, apurando o débito de R$ 727.956,04, atualizado para 2011, a ser ressarcido ao erário.



    3. Após o ajuizamento da presente ação, o TCU, em tomada de contas especial, reconheceu indevida a cobrança integral pela FUNDHERP dos procedimentos hemoterápicos realizados para doações de sangue não efetivadas ao final, mas, convencido da existência de omissão normativa na Portaria MS/SAS 163/93, então vigente, aplicou o regramento previsto na Portaria MS/GM 1284/2004, que desmembrou os procedimentos de triagem clínica de doador e de coleta de sangue, propriamente dita, reduzindo o débito a ser ressarcido para o valor de R$ 237.454,90, integralmente recolhido, com expressa quitação em acórdão do TCU.



    4. O TCU é o órgão competente pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos públicos, nos termos do artigo 71, CF, cujas decisões são dotadas de caráter impositivo e vinculante no âmbito administrativo, inexistindo, na espécie, manifestação posterior da Administração, em sentido contrário.



    5. Ante o completo esvaziamento do objeto da ação, afigura-se manifesta a superveniente ausência de interesse de agir da União, que para eventualmente afastar a conclusão do Tribunal de Contas da União deve valer-se da via adequada, já que tal impugnação não foi objeto do pedido e causa petendi desta ação.



    6. Devidamente configurada a responsabilidade da União pelo ajuizamento da ação, devendo, assim, à luz do princípio da causalidade, responder pelos respectivos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, em reforma à sentença proferida, segundo a legislação então vigente.



    7. Considerando o valor demandado e o recolhimento administrativo que esvaziou o objeto da presente ação, cabível a condenação da União em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a favor do réu, o que se revela adequada, à luz do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil e nas circunstâncias do caso concreto, com atualização até seu efetivo pagamento, a fim de garantir remuneração digna, considerando o lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho do advogado e tempo exigido para o serviço, sem imposição de excessivo ônus ao vencido.



    8. Em relação ao pedido do réu, para aplicação de sanção em razão da cobrança maliciosa de dívida já paga, ainda que parcialmente, cumpre destacar o enunciado da Súmula 159 do STF: "cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil" [atual artigo 940 do CC/2002]. Logo, "a aplicação da sanção prevista no artigo 1.531 do CC/16 [atual artigo 940 do CC/2002] - cobrança de divida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor" (RESP 1.286.704, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Die 28/10/2013), que não se configurou na hipótese dos autos.



    9. Apelação da Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto não conhecida, apelação da União e remessa oficial, tida por submetida, desprovidas, e apelação do réu parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, "caput"; e 70 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente